Tribunal: TJSP
Processo: 2115994-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo. Cognoscibilidade em parte e, nesta, não acolhimento. Pleito de diferimento do pagamento das custas ao final do processo que não foi formulado em sede de primeira instância e, por isso, não pode ser analisado nesta, sob pena

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo. Cognoscibilidade em parte e, nesta, não acolhimento. Pleito de diferimento do pagamento das custas ao final do processo que não foi formulado em sede de primeira instância e, por isso, não pode ser analisado nesta, sob pena de supressão de instância. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.